Tribunal: TJES
Processo: 5030908-45.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030908-45.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: MONICA SILVA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5030908-45.2023.8.08.0035

Recorrente:
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

Recorrida:
MONICA SILVA DE ALMEIDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS. VÍCIO OCULTO. RECUSA DE REPARO PELA FABRICANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A AUTORA NARROU TER ADQUIRIDO UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DA LG ELECTRONICS DO BRASIL POR R$ 4.658,00, EM OUTUBRO DE 2022. AFIRMA QUE APÓS DEZ MESES DE USO, O EQUIPAMENTO APRESENTOU DEFEITOS E O TÉCNICO DO FABRICANTE ALEGOU MAU USO PELO EXCESSO DE SABÃO, NEGANDO O REPARO SOB GARANTIA. PLEITEOU, LIMINARMENTE, A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.

O JUÍZO DE ORIGEM JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. A DECISÃO FUNDAMENTOU-SE NA APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (CDC, ART. 6º, VIII) E NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA EXIGÊNCIA DO ALEGADO MAU USO.

A LG ELECTRONICS INTERPÔS RECURSO, ARGUMENTANDO QUE O DEFEITO FOI DEVIDO AO MAU USO, COMPROVADO PELO LAUDO TÉCNICO APRESENTADO, QUE CONCLUIU QUE OCORREU OXIDAÇÃO CAUSADA PELO EXCESSO DE SABÃO. ALEGOU, AINDA, QUE A AUTORA ACIONOU A ASSISTÊNCIA TÉCNICA TRÊS ANOS APÓS O INÍCIO DO PROBLEMA, DESCARACTERIZANDO O VÍCIO OCULTO E A RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE, CONFORME O ART. 12, §3º, III, DO CDC. REQUEREU A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.

EM CONTRARRAZÕES, A RECORRIDA DEFENDEU A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, SUSTENTANDO QUE O DEFEITO É EVIDENTE E NÃO DECORRE DE MAU USO, MAS DE VÍCIO OCULTO.

DA CONCLUSÃO: A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES É REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE PREVÊ A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR PELOS VÍCIOS DE QUALIDADE DOS PRODUTOS (CDC, ART. 18). NO CASO, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É MEDIDA NECESSÁRIA DIANTE DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA E DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA.

O LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELA RECORRENTE NÃO É SUFICIENTE PARA EXIMIR SUA RESPONSABILIDADE, POIS SE LIMITA A ANALISAR FOTOS, SEM INSPEÇÃO DIRETA DO PRODUTO. ALÉM DISSO, OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS INDICAM QUE A OXIDAÇÃO OCORREU APÓS APENAS DEZ MESES DE USO, O QUE NÃO CONDIZ COM A VIDA ÚTIL ESPERADA DE UM BEM DE CONSUMO DURADOURO.

TAMPOUCO PROSPERA A ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA ACIONOU A ASSISTÊNCIA TÉCNICA APENAS APÓS TRÊS ANOS DE USO DO BEM. ISSO PORQUE O LAUDO TÉCNICO FOI ELABORADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2023, OU SEJA, APENAS DOIS MESES APÓS A AUTORA IDENTIFICAR O VÍCIO E UM ANO APÓS A AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

POR FIM, A ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR (CDC, ART. 12, §3º, III) NÃO SE SUSTENTA DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DO MAU USO.

PELO EXPOSTO, ENTENDO QUE A SENTENÇA PROFERIDA DEVE SER MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)